Tribunal: TJES
Processo: 5010352-51.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Licença Prêmio; Licenças
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010352-51.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIVALDO DE JESUS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5010352-51.2024.8.08.0014

RECORRENTE: SIVALDO DE JESUS

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: GETTER LOPES DE FARIA JUNIOR

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. LICENÇA PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO AFASTADA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
SIVALDO DE JESUS
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA proposta em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 15345574), o recorrente defende pelo afastamento da prescrição e, no mérito, informa que o próprio Estado reconheceu seu direito ao recebimento da licença prêmio não gozada.

Contrarrazões no ID 15345583.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor.

No caso em tela, ouso divergir do magistrado de primeiro grau.

Pelo que se infere dos autos, mais precisamente no ID 15345563, o recorrente formulou requerimento administrativo para recebimento da licença prêmio, sendo que o Estado defende a ocorrência da prescrição, considerando que o mesmo se afastou de suas atividades em 10/05/2018. No mais, reconhece que
“a Diretoria de Recursos Humanos da Instituição ratifica as informações apresentadas pelo autor. De fato, ele não teria gozado a licença especial à qual faz referência até sua transferência para a Reserva Remunerada”
.

Pois bem. Dos documentos apresentados nos autos observo que o autor, em 2022, ingressou com pedido administrativo para recebimento da licença, sendo que em 09/01/2023 foi aberto o processo nº 2023-K8KS9R para análise da SEGER (ID 15345565). É de conhecimento notório que
“a existência de requerimento administrativo formulado pelo apelante sem qualquer notícia de resposta pelo município apelado atrai a regra constante no art. 4º do Decreto-Lei nº 20.910/32 e na Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a prescrição permaneceu suspensa até a propositura desta demanda, tendo em vista a ausência de pronunciamento pelo ente municipal na seara administrativa”
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001820-21.2020.8.08 .0013, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível).

Assim, o requerimento formulado pelo autor não se encontra abarcado pela prescrição, eis que até o ajuizamento da ação inexistia resposta do ente estadual.

No mérito em si, o pleito autoral é procedente, inclusive pelo próprio reconhecimento do requerido no tocante ao direito do promovente, conforme mencionado anteriormente. Inclusive, é importante registrar que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu que
“as licenças-prêmio, bem como outros direitos de natureza remuneratória, não gozadas por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, deverão ser convertidas em indenização pecuniária, tendo em vista a vedação do enriquecimento sem causa pela Administração, conforme reafirmação da jurisprudência desta Corte feita pelo Plenário Virtual nos autos do ARE 721.001-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe de 7/3/2013
” ( ARE 833590 AgR, Relator (a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 21/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014).

Acolho, desta forma, o pedido inicial em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença prolatada no ID 15345573, convertendo em pecúnia a licença-prêmio do decênio de 2005/2015 não gozada pelo autor, tendo por base a última remuneração ativa, com a devida atualização. Juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação e correção monetária pela TR, a contar do ajuizamento da ação, ambos até 08/12/2021. Após a data de 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 16 de setembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)